Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE MAQUINÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE DROGAS SINTÉTICAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COESOS. PROVA ROBUSTA. CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 34 e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas, posse de maquinário destinado à fabricação de drogas e associação para o tráfico).
2. A Defesa suscitou, em preliminares, a nulidade da remessa dos autos ao Ministério Público e a nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas consistem em: (i) analisar as preliminares arguidas pela Defesa; (ii) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) examinar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado);
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A determinação judicial que devolveu os autos ao Ministério Público para manifestação sobre preliminares suscitadas nas alegações finais pela Defesa decorreu da observância ao princípio do contraditório, permitindo ao órgão acusador pronunciar-se sobre questões relevantes ao julgamento do mérito.
5. As fundadas suspeitas de tráfico de drogas nos endereços frequentados pelos acusados, identificadas por meio de monitoramento policial, são suficientes para legitimar a entrada dos agentes de segurança, mesmo sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. No caso concreto, a diligência de busca e apreensão observou rigorosamente os parâmetros legais, sendo precedida de investigação e confirmada pela constatação da prática ilícita nos locais alvo.
6. A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas por meio dos laudos periciais, que atestaram a apreensão de grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que participaram da investigação.
7. Os depoimentos dos policiais, por serem agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova e ausente qualquer indício de intenção de prejudicar o acusado.
8. Sendo o réu reincidente, incabível a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. De ofício, pena pecuniária total redimensionada para 2.932 (dois mil, novecentos e trinta e dois) dias-multa.